Tribunal: TRF3
Processo: 5011788-27.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
603/775)

5011788-27.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011788-27.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: JOSE DIAS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE ALCANTARA JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - SP241338-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: KARINA MARTINS BERWANGER - RS50525-A

INTERESSADO: FAFA - COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA, VALDIR FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VALDIR FERREIRA DA SILVA: MILTON AZEVEDO REIS - SP134854-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROVIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal, fundada em cédula de crédito bancário. O juízo de origem rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada em exceção de pré-executividade e postergou a análise do pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. Os agravantes requerem o reconhecimento da prescrição intercorrente e o desbloqueio de R$ 1.593,80, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de quantia inferior a quarenta salários mínimos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente em razão de suposta inércia da exequente na condução da execução; (ii) definir se é impenhorável o valor bloqueado em conta bancária do executado pessoa física, inferior ao limite de quarenta salários mínimos.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material. Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

No caso concreto, não houve suspensão do processo nem paralisação superior ao prazo prescricional. O único período de inércia imputável à exequente, entre setembro de 2015 e junho de 2019, não ultrapassa cinco anos. Os demais intervalos decorreram de atos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, inclusive cumprimento de cartas precatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição intercorrente não se configura quando a demora no andamento processual decorre de mecanismos da Justiça.

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos. A jurisprudência do STJ admite a extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a hipótese de fraude, má-fé ou abuso.

No caso, foi bloqueado o valor de R$ 1.593,80 em conta bancária de pessoa física, sem demonstração de fraude ou abuso, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para declarar impenhoráveis os valores até o limite de quarenta salários mínimos constritos da conta bancária do agravante.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução exige inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material.

A paralisação processual decorrente de atos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não configura prescrição intercorrente.

É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta bancária de pessoa física, inclusive em conta corrente, salvo demonstração de fraude, má-fé ou abuso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, X, e 1.019, II; Código Civil, art. 202, parágrafo único, e art. 206, §5o, I; CPC/2015, art. 1.056; Lei no 6.830/1980, art. 40, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC (Tema 1), Segunda Seção; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.991.091, rel. Min. Marco Bellizze, 3a Turma, j. 20.06.2022; STJ, REsp 1.230.060/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014; TRF3, ApCiv 0005646-92.2011.4.03.6108, rel. Des. Fed. Paulo Fontes, 5a Turma, j. 20.09.2017; TRF3, AI 5034041-77.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Antônio Morimoto, 1a Turma, j. 17.04.2024; TRF3, AI 5031749-22.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. David Dantas, 1a Turma, j. 26.06.2024; TRF3, AI 5032512-57.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 14.04.2023; TRF3, AI 5008091-03.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 07.07.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011788-27.2025.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: JOSE DIAS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE ALCANTARA JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - SP241338-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: KARINA MARTINS BERWANGER - RS50525-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: FAFA - COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA, VALDIR FERREIRA DA SILVA

INTERESSADO: FAFA - COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA, VALDIR FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VALDIR FERREIRA DA SILVA: MILTON AZEVEDO REIS - SP134854-A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Dias de Oliveira e outro contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 11a Vara Cível de São Paulo que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0009735-85.2011.4.03.6100, não reconheceu a prescrição intercorrente e postergou a análise do pedido de desbloqueio de valores.

A parte agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente e a necessidade de liberação dos valores de ativos financeiros bloqueados judicialmente, em razão da impenhorabilidade, tendo em vista não atingirem quarenta salários mínimos, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC e da jurisprudência.

Requer “seja reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o feito, sem julgamento de mérito, bem como, seja determinado o desbloqueio imediato do montante de R$1.593,80 (hum mil, quinhentos e noventa e três mil reais e oitenta centavos) da conta do Agravante, uma vez que inferior a 40 salários mínimos.” (ID 324538852).

A antecipação da tutela recursal foi deferida para declarar impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos constritos da conta bancária do agravante José Dias de Oliveira.

Intimada, a agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 14/06/2011, pela Caixa Econômica Federal, fundada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo PJ com Garantia FGO n. 21.4159.555.0000019-81, firmada em 15/06/2010, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor de R$ 48.120,00.

Em sede de exceção de pré-executividade, alegam os agravantes a ocorrência de prescrição intercorrente.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC (Tema n. 1), firmou as seguintes teses:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80);

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Consoante sedimentado, também por aquela Corte, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente, excluindo-se os casos em que a demora é atribuível ao próprio órgão judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(Quarta Turma, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, j. em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023)

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal, em situação semelhante:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇAÕ INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Depreende-se dos autos que o título executivo extrajudicial que fundamenta a execução embargada é o Contrato de Empréstimo Consignado CAIXA de fls. 39/42, firmado em 08/05/2002, por meio do qual, nos termos da cláusula "6 - objeto", a CEF concedeu um empréstimo no valor de R$ 7.000,00, com garantia de consignação em pagamento, a ser devolvido em 30 prestações de R$ 379,64. Com efeito, o instrumento de empréstimo é líquido por si só, pois nele consta o valor exato que foi efetivamente entregue ao mutuário e por ele utilizado. É por esta razão, que em se tratando de contratos de empréstimo - ou cédula de crédito bancário decorrente de empréstimo -, é desnecessária a juntada dos extratos bancários referentes à conta corrente em que o valor emprestado foi creditado. Nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil/73, era exigido tão somente que o instrumento particular fosse assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, assim como que nele conste a obrigação de pagar quantia determinada. No caso dos autos, depreende dos autos da execução, em apenso, que a CEF instruiu a inicial com: (i) o Contrato de Empréstimo Consignado, assinado pelo devedor e por duas testemunhas (fls. 39/44), e; (ii) o demonstrativo/discriminativo do débito (fls. 43/46). Desse modo, os documentos que instruíram a inicial são suficientes para demonstrar a liquidez do Contrato de Empréstimo, porquanto demonstram a obrigação de pagar quantia determinada, cumprindo as exigências do art. 585, II, do Código de Processo Civil/73. Presentes os pressupostos de certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo extrajudicial, a ação executiva se apresenta como o instrumento processual adequado e necessário para a satisfação do crédito da apelante. Nestes termos, rejeito a preliminar arguida.

2. Com relação à alegação de prescrição, verifica-se dos autos que o inadimplemento iniciou-se em 07/07/2003 (fl. 44), sob a égide do Código Civil de 2002, razão pela qual se aplica o prazo prescricional quinquenal da data do início do inadimplemento, nos termos do art. 206, § 5o, I deste diploma legal. Portanto, como a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 20/09/2004 (fl. 34), não houve prescrição do direito material.

3. No tocante à alegação de prescrição intercorrente em decorrência do fato de a citação somente ter se efetivado em 30/06/2011, cumpre esclarecer alguns pontos. Conforme determina a súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. E o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da prescrição do direito material vindicado. Vale dizer, se a parte autora propor a ação no prazo de prescrição do direito material, somente a demora na citação por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material, que tenha sido causada pelo próprio autor, enseja a ocorrência da prescrição intercorrente. De outro lado, a demora na citação decorrente dos mecanismos inerentes ao poder judiciário, ainda que por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material, não autoriza o reconhecimento da prescrição. Aliás, o que caracteriza a prescrição intercorrente é justamente a inércia imputável exclusivamente ao credor, isto é, aquela que decorre de sua própria desídia em realizar os atos processuais que lhe compete, ensejando a paralisação do processo. No caso concreto, em momento algum o processo permaneceu paralisado por mais de 05 anos. Também não vislumbro inércia da exequente. O único período de paralisação que pode ser imputado ao exequente é o entre 10/08/2006 e 18/10/2007, período em que a CEF deixou de se manifestar sobre o mandado de citação negativo e dar prosseguimento à execução. Todavia, este lapso de pouco mais de um ano é insuficiente para configuração da prescrição. Em relação a todos os demais períodos de "paralisação" do processo, verifica-se que a CEF realizou ou requereu os atos que lhe competia. Estes decorreram dos mecanismos inerentes ao próprio Poder Judiciário, sobretudo para cumprimento das Cartas Precatórias. Portanto, também não está configurada a prescrição intercorrente.

4. Por todas as razões expostas, a sentença deve ser integralmente mantida.

5. Persiste a sucumbência da parte embargante, devendo ser mantida sua condenação às verbas sucumbenciais nos termos da sentença. 6. Recurso de apelação da parte embargante desprovido.”

(Quinta Turma, ApCiv 0005646-92.2011.4.03.6108, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, j. em 20/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 de 28/09/2017, grifos nossos)

No caso, a ação de execução subjacente, ajuizada na vigência do CPC/1973, envolve a cobrança de valores decorrentes de renegociação de dívida oriunda do contrato n. 21.4159.555.0000019-81. Assim, tratando-se de dívida líquida, constante de instrumento particular, o prazo prescricional a ser considerado é de cinco anos, por força do art. 206, §5o, I do Código Civil.

No caso concreto, depreende-se dos autos que:

O inadimplemento se iniciou em outubro de 2010;

A ação de execução foi ajuizada em 14/06/2011;

A citação foi ordenada em 15/06/2011 e cumprida em relação ao agravante, José Dias De Oliveira, em 26/07/2013;

Em 16/12/2013, a CEF requereu a juntada de pesquisa de bens/endereço dos executados;

Em 03/03/2015, foi disponibilizada decisão determinando a intimação da CEF para manifestar-se acerca dos executados não citados, com indicação de endereços, desistência ou suspensão da ação quanto a estes;

Em 10/03/2015, a CEF requereu a citação dos executados, Carlos Alberto de Alcantara Junior e FAFA - Comercio de Bijuterias e Acessórios Ltda – ME, em novos endereços;

Em 13/08/2015, foi disponibilizada decisão determinando a intimação da CEF a retirar a carta precatória expedida para Comarca de São Caetano do Sul/SP, em cinco dias, e a comprovar, no prazo de 15 dias, a distribuição e o recolhimento de custas para diligência do Oficial de Justiça, no Juízo deprecado;

Em 17/09/2015, a CEF juntou o comprovante de distribuição da carta precatória no Juízo deprecado;

Em 02/09/2015, foi certificado o mandado cumprido negativo;

Em 18/06/2019, a CEF requereu a pesquisa de bens, por meio dos sistemas RENAJUD e CNIB, em relação ao executado José Dias de Oliveira, bem como requereu a citação dos executados Carlos Alberto de Alcantara Junior e FAFA - Comercio de Bijuterias e Acessórios Ltda – ME, informando novos endereços;

Em 22/04/2022, foi determinada à Secretaria a consulta aos sistemas disponíveis para localização de endereços dos executados não citados, ainda não diligenciados;

O agravante, Carlos Alberto de Alcântara Junior, e a executada, FAFA - Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda – ME, foram citados em 29/11/2022;

Em 30/01/2023, foi determinado à Secretaria que protocolasse ordens de bloqueio “on line” de ativos financeiros e veículos automotores, bem como intimou-se a CEF a se manifestar para prosseguimento do feito;

Em 17/02/2023, foi certificada a realização da pesquisa/protocolo de ordens de bloqueio de bens, obtendo resultado parcialmente positivo junto ao sistema SISBAJUD e positivos nos sistemas RENAJUD e INFOJUD;

Em 27/02/2023, os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade.

Como se vê, não houve hipótese de suspensão do processo, tampouco permaneceu ele paralisado por período superior a 5 (cinco) anos.

Também não se verifica inércia da exequente. O único período de paralisação que lhe pode ser imputado corresponde ao intervalo entre 02/09/2015 e 18/06/2019, quando a CEF deixou de se manifestar acerca do mandado de citação negativo e de impulsionar o regular prosseguimento da execução. Todavia, tal lapso temporal é insuficiente para a configuração da prescrição intercorrente.

Quanto aos demais períodos de aparente paralisação do feito, observa-se que decorreram de providências inerentes ao próprio funcionamento do Poder Judiciário, notadamente da tramitação e do cumprimento de cartas precatórias.

Nota-se, portanto, que a CEF promoveu diligências voltadas à satisfação do crédito exequendo, evidenciando atuação diligente na busca da efetivação de seu direito.

Desse modo, não se constata inércia da exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material.

Assim, não ultrapassado o interregno de cinco anos, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com referência ao pedido de desbloqueio do montante de R$1.593,80, ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão:

“(...)

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela recursal será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, entendo que o agravante demonstrou a presença dos requisitos legais aptos à pretendida antecipação.

Trata-se, na origem, execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancária), ajuizada pela Caixa Econômica Federal, em face de Fafa Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda. - ME, José Dias de Oliveira e Carlos Alberto de Alcântara Júnior. Consta dos autos de origem o deferimento do bloqueio de ativos financeiros dos executados, no valor de R$ 60.455,64 (ID 273903829), tendo sido retidos R$ 1.593,80 da conta bancária de José Dias de Oliveira (ID 276012364).

Com referência à impenhorabilidade de verba alimentar, assim dispõe o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o limite de impenhorabilidade, previsto no artigo 833, X, CPC, não se aplica apenas aos saldos existentes em caderneta de poupança, mas a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, a qual só seria relativizada em caso de comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

No caso dos autos, não havendo demonstração de que a quantia depositada em conta-corrente se deu em decorrência de má-fé, abuso de direito ou fraude, é de se reconhecer a impenhorabilidade de respectivo valor, até o montante de 40 salários mínimos. Dessa forma, merece reforma a decisão recorrida para declarar impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos constritos da conta bancária do agravante pessoa física, José Dias de Oliveira.

Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. PENHORA DE SALÁRIO. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente. 2. Agravo interno improvido"

(STJ, AgInt no REsp 1.991.091, Rel. Ministro. Marco Bellizze, 3a Turma, j. 20/6/2022, Data da Publicação DJE 23/6/2022)

Nesse sentido, também já decidiu a 1a Turma desta Corte:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROMOVIDA PELA CEF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DA EXECUTADA. ART. 833, X DO CPC.

- Trata-se de agravo de instrumento que busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores por intermédio do sistema integrado SISBAJUD em contas de titularidade de pessoa física.

- Apesar da literalidade do art. 833, X do CPC, de acordo com o qual é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, o STJ entende pela impenhorabilidade dessa quantia seja ela mantida em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança, CDB, RDB ou fundo de investimento, desde que seja a única reserva monetária em nome do recorrente e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude (REsp 1.230.060/PR).

- Há elementos no caso que evidenciam a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da agravante. Esta última é pessoa física, a quantia constrita é mantida em contas bancárias, só foram encontradas essas reservas monetárias em nome da executada e não há elementos nos autos a evidenciar abuso, má-fé ou fraude.

- Como o valor constrito supera aquele protegido por lei, o equivalente a 40 salários mínimos deve ser liberado, permanecendo sob penhora somente o que exceder esse valor (Precedentes desta E. Corte).

- Agravo de instrumento parcialmente provido."

(AI 5034041-77.2023.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Antônio Morimoto, 1a Turma, j. 17/4/2024, DJEN DATA: 22/4/2024, grifos nossos)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ATIVOS FINANCEIROS CONSIDERADOS EM CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

- Inviabilidade do agravo quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie

- A jurisprudência pátria tem entendido em reiterados julgados, que a impenhorabilidade que protege quantia depositada em caderneta de poupança - até o limite de 40 salários mínimos - prevista no inciso X do artigo 833 do CPC, deve ser estendida à conta corrente e outras aplicações financeiras.

- Ainda que não estejam depositados em conta poupança, mas destinados a outras modalidades de investimento financeiro, a jurisprudência igualmente tem entendido pela aplicação da regra de impenhorabilidade.

O limite de 40 salários-mínimos se refere à totalidade dos valores poupados pelo requerente, considerados em conjunto. Precedentes do C. STJ e desta Turma.

- Agravo interno não provido."

(AI 5031749-22.2023.4.03.0000, Relator Desembargador Federal David Dantas, 1a Turma, j. 26/6/2024, DJEN DATA: 28/6/2024, grifos nossos)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. O dissenso instalado nos autos diz respeito ao desbloqueio de valores de titularidade dos agravantes.

2. A hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC tem por objetivo a "proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes" (STJ, Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018). Nota-se, portanto, que referida regra protetiva tem como destinatário o trabalhador, resguardando-lhe o mínimo suficiente para garantir a subsistência. Sendo assim, descabida a pretensão de aplicação da regra de impenhorabilidade ao patrimônio de pessoa jurídica, à míngua de previsão legal.

3. Diversamente, tenho que devem ser liberados os valores bloqueados por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos, atraindo a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC.

4. A jurisprudência pátria tem entendido que a impenhorabilidade do montante até 40 salários mínimos depositados recai não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, fundo de investimento ou guardado em papel moeda por se tratar de valor necessário ao sustento familiar, entendo que o agravo deve ser provido.

5. O caso em exame se amolda ao entendimento consubstanciado na jurisprudência diante da informação de que foi bloqueada quantia de R$ 13.533,60 em conta bancária de titularidade da agravante junto ao Itaú Unibanco S/A, como se confere no Detalhamento da Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores. Considerando, portanto, que o montante bloqueado é inferior ao valor equivalente a 40 salários mínimos, a constrição se mostra descabida.

6. Agravo provido para determinar o desbloqueio dos valores constritos em conta de titularidade da agravante até o limite de 40 salários mínimos."

(AI 5032512-57.2022.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 14/04/2023, Data da Publicação DJEN 19/04/2023, grifos nossos)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).

2. No caso, há elementos comprobatórios da impenhorabilidade dos valores, desde que respeitado o limite de 40 salários-mínimos, razão pela qual merece reforma a decisão recorrida para que seja determinado o desbloqueio do valor de R$ 557,21 (quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), penhorado da conta bancária da agravante.

3. Agravo de Instrumento provido."

(AI 5008091-03.2022.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 7/7/2022, Data da Publicação DJEN 13/7/2022)

Os demais argumentos apresentados no recurso serão devidamente apreciados quando do julgamento do mérito.

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para declarar impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos constritos da conta bancária do agravante José Dias de Oliveira, nos termos da fundamentação supra. Comunique-se. Dê-se ciência. Nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, intime-se a parte agravada para apresentar resposta.

São Paulo, data registrada no sistema."

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para declarar impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos constritos da conta bancária do agravante José Dias de Oliveira.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROVIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal, fundada em cédula de crédito bancário. O juízo de origem rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada em exceção de pré-executividade e postergou a análise do pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. Os agravantes requerem o reconhecimento da prescrição intercorrente e o desbloqueio de R$ 1.593,80, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de quantia inferior a quarenta salários mínimos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente em razão de suposta inércia da exequente na condução da execução; (ii) definir se é impenhorável o valor bloqueado em conta bancária do executado pessoa física, inferior ao limite de quarenta salários mínimos.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material. Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

No caso concreto, não houve suspensão do processo nem paralisação superior ao prazo prescricional. O único período de inércia imputável à exequente, entre setembro de 2015 e junho de 2019, não ultrapassa cinco anos. Os demais intervalos decorreram de atos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, inclusive cumprimento de cartas precatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição intercorrente não se configura quando a demora no andamento processual decorre de mecanismos da Justiça.

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos. A jurisprudência do STJ admite a extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a hipótese de fraude, má-fé ou abuso.

No caso, foi bloqueado o valor de R$ 1.593,80 em conta bancária de pessoa física, sem demonstração de fraude ou abuso, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para declarar impenhoráveis os valores até o limite de quarenta salários mínimos constritos da conta bancária do agravante.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução exige inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material.

A paralisação processual decorrente de atos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não configura prescrição intercorrente.

É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta bancária de pessoa física, inclusive em conta corrente, salvo demonstração de fraude, má-fé ou abuso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, X, e 1.019, II; Código Civil, art. 202, parágrafo único, e art. 206, §5o, I; CPC/2015, art. 1.056; Lei no 6.830/1980, art. 40, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC (Tema 1), Segunda Seção; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.991.091, rel. Min. Marco Bellizze, 3a Turma, j. 20.06.2022; STJ, REsp 1.230.060/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014; TRF3, ApCiv 0005646-92.2011.4.03.6108, rel. Des. Fed. Paulo Fontes, 5a Turma, j. 20.09.2017; TRF3, AI 5034041-77.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Antônio Morimoto, 1a Turma, j. 17.04.2024; TRF3, AI 5031749-22.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. David Dantas, 1a Turma, j. 26.06.2024; TRF3, AI 5032512-57.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 14.04.2023; TRF3, AI 5008091-03.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 07.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para declarar impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos constritos da conta bancária do agravante José Dias de Oliveira, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão